Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado (n. 156104575), condenando-o à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral.
3. O réu/recorrente, em síntese, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, o qual foi realizado digitalmente, por meio de mensagem celular (SMS), inclusive com confirmação fotográfica (selfie). Aduz a inexistência de danos morais indenizáveis, diante da ausência de violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando, nesses termos, fortuito interno (teoria do risco do negócio). A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Incontroverso nos autos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora/recorrida, em razão de pretenso empréstimo consignado entabulado entre as partes. A legitimidade da referida contratação, que se perfez digitalmente via celular (mensagem - SMS), não foi devidamente demonstrada neste caderno processual. Isso porque, a uma, não se comprovou que o celular operante da contração de empréstimo pertencia à autora/recorrida. Em seguida, não foram anexadas, pelo réu/recorrente, as fotos dos documentos digitalizados da autora/recorrida que teriam sido entregues no momento da efetivação do negócio jurídico. Além disso, a fotografia da face da autora/recorrida (selfie), juntada pelo réu/recorrente, não é bastante para comprovar sua utilização na contratação ora guerreada, sobretudo considerando que a autora/recorrida já havia celebrado anteriormente operação de crédito com o réu/recorrente, tendo a autora/recorrida afirmado que a aludida selfie foi enviada na primeira contratação, o que não foi rechaçado pelo réu/recorrente. Por fim, há de se atentar que descabe à autora/recorrida (consumidora) produzir prova negativa, isto é, de que não contratou empréstimo consignado, o que transfere ao fornecedor a demonstração inequívoca da lisura dos termos porventura acordados.
8. Assim, verifica-se, no particular, a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de segurança nas transações de concessão de empréstimo pré-aprovado, com liberação imediata de crédito, por meio digital, devendo ser anulado o pacto em relevo, como também deve o réu/recorrente restituir os valores impropriamente descontados da pensão da autora/recorrida, sem prejuízo de eventual compensação com a quantia depositada em sua conta bancária.
9. Inafastáveis as chateações e os constrangimentos perpassados pela autora/recorrida, tanto pela utilização fraudulenta de seus dados cadastrais, implicando desfalque patrimonial, quanto pela efetiva perda de tempo útil para sanar extrajudicialmente o imbróglio, observando que compareceu ao INSS e ao estabelecimento do réu/recorrente (protocolo de atendimento 19041813). Logo, dignifica-se a condenação por dano moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor de R$ 1.000,00 fixado na origem.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de apresentação de contrarrazões.